Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702834-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor Carlos Antonio Gomes dos Santos em face da decisão que não conheceu da Apelação por ele interposta (ID 56777228), em razão da perda superveniente do interesse recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 57079864), alega que a r. decisão padece de omissão e obscuridade, pois a perda superveniente do interesse recursal ocorreu devido à privatização da empresa Embargada, de forma que a distribuição do ônus da sucumbência deve ser examinada com base no princípio da causalidade. Sustenta que o art. 85, § 10, do CPC/15 fixa que, em caso de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo e foi a parte Embargada quem deu causa à perda do objeto. Aponta que a eg. 8a Turma Cível já aplicou o princípio da causalidade em caso idêntico, conforme julgado que cita. Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se os vícios apontados, com efeitos infringentes, e faz prequestionamento ao dispositivo legal citado. Contrarrazões da Ré/Embargada (ID 57491847), nas quais pugna pelo não conhecimento diante da ausência dos vícios e inadmissibilidade da via eleita ou, subsidiariamente, a rejeição dos Aclaratórios, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. É o relatório. Decido. A configuração dos vícios apontados constitui o próprio fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade do recurso. Assim, rejeito a preliminar suscitada pela parte Embargada e, em consequência, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer vício. Com efeito, em que pesem as alegações do Embargante, a r. decisão impugnada, utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, consignou que, “Quanto aos honorários de sucumbência, convém destacar que o recurso deixará de ser conhecido por ausência de interesse recursal, nos termos expostos, o que importa na manutenção da r. sentença, inclusive quanto à condenação à verba de sucumbência” (ID 56777228 - pág. 7) Cabe ser apontado que, conquanto o art. 85, § 10, do CPC/15 imponha a aplicação do princípio da causalidade nos casos de perda do objeto, a hipótese em comento não versa sobre sentença extinta por perda superveniente do interesse processual, o que ocorre no julgado citado pelo Embargante oriundo desta eg. Turma Cível, a impor a regra supracitada, mas de não conhecimento da Apelação por perda superveniente do interesse recursal. Portanto, não se vislumbram as alegadas omissão e obscuridade na decisão, tendo em vista que apreciados todos os argumentos deduzidos no processo. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo do Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos embargos declaratórios, o reexame das matérias suscitadas. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Acrescente-se não haver necessidade de análise expressa de todas as teses aduzidas, nem de todos os dispositivos legais citados no recurso ou nas contrarrazões para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu ao longo de toda a fundamentação do acórdão embargado. Nesse sentido, o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, sendo necessário apenas que, no aresto recorrido, a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente. No caso dos autos, em que pese o acórdão recorrido não tenha expressamente citado os dispositivos legais em relação aos quais a recorrente alega ausência de prequestionamento, tratou da matéria nele prevista, qual seja, resultado da ação consignatória quando o valor depositado não é integral. 2. Na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito não conduz à improcedência do pedido, mas sim à extinção parcial da obrigação, até o montante da importância consignada. Ademais, na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 609.219/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016) (grifou-se) Ademais, a concessão de efeitos infringentes aos embargos exige a presença de qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/15. Em contrarrazões, a Embargada pede ainda a condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15. O c. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim dispôs sobre esse intento na oposição dos embargos de declaração, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014) Nesse sentido, para a incidência da multa, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que não se vislumbra na hipótese. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator